Tribunal: TJBA
Processo: 8179024-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8179024-62.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CONDOMINIO WAVE EXCLUSIVE APARTMENTS Advogado(s): THIAGO ALEM ROCHA, GETULIO BEZERRA DE ARAUJO NETO, VIVIAN FERNANDES DE MIRANDA APELADO: CHROMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRESTAÇÕES VINCENDAS. INCLUSÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 323 DO CPC. ENCARGOS MORATÓRIOS. PREVISÃO CONVENCIONAL. PREVALÊNCIA. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de cobrança de taxas condominiais, limitando a inclusão das cotas vincendas até o trânsito em julgado e determinando forma de atualização em desconformidade com a convenção condominial. 2. Nas ações de cobrança de débitos condominiais, que constituem obrigação de trato sucessivo, as prestações vincendas devem ser incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC, não se limitando ao trânsito em julgado da sentença. Precedentes consolidados do STJ. 3. A jurisprudência pacífica reconhece que a inclusão das parcelas vincendas até o efetivo pagamento da obrigação atende aos princípios da efetividade e da economia processual, evitando o ajuizamento de novas ações para cobrança de débitos da mesma natureza. 4. A obrigação de pagar despesas condominiais possui natureza "ex re", incidindo juros e correção monetária a partir do vencimento de cada prestação, e não da citação, conforme previsão da convenção condominial, desde que não configurada abusividade. 5. O respeito às normas previstas na convenção condominial representa matéria interna corporis, não cabendo ao Judiciário interferir nos critérios de atualização monetária e encargos moratórios livremente pactuados pelos condôminos, salvo manifesta abusividade. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°. 8179024-62.2022.8.05.0001, da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, em que é Apelante, CONDOMÍNIO WAVE EXCLUSIVE APARTMENTS, e Apelada, CHROMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto, na forma do voto da Relatora. DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO RELATORA